Tribunal: TJDFT
Processo: 0722435-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722435-86.2022.8.07.0000 Agravante(s) Lêda Franco de Oliveira Agravado(s) Rhildson Vieira de Carvalho, Valeria Silva Moreira e Paulo Suero dos Santos Cavalcanti de Melo Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lêda Franco de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 127638359 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por Rhildson Vieira de Carvalho, Valeria Silva Moreira e Paulo Suero dos Santos Cavalcanti de Melo, processo n. 0706505-10.2022.8.07.0006, em desfavor da agravante, deferiu medida liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, em relação ao Templo Tumuchy. Pede, em suma, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou o deferimento, em antecipação de tutela recursal, do restabelecimento do estado anterior com a devolução das chaves do Templo Tumuchy à agravante, até ulterior decisão. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos mesmos moldes. Preparo recolhido ao Id 37069595. Por meio da decisão unipessoal de Id 37315595, foi indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Contra a decisão, a agravante opôs embargos de declaração ao Id 37402121, sob o fundamento de padecer a decisão unipessoal de obscuridade e omissão. Instados a se manifestarem sobre os embargos opostos (Id 37767570), os agravados apresentaram suas contrarrazões ao Id 38058024, pugnando, em suma, pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por interposição de recurso protelatório. Contrarrazões apresentadas pelos agravados ao Id 38135182, em que pedem, em suma, o desprovimento do recurso interposto. Por fim, a agravante (Ids 40774652-40774654) e os agravados (Ids 40776988- 40776991) apresentaram petição informando a esta Relatoria a prolação de sentença homologatória de transação entre as partes, razão pela qual pedem a extinção do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão agravada, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original diante do acordo entabulado entre as partes. Assim, nos termos da petição de Id 40774652, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 2a Vara de Sobradinho (Ids 40774654 e 40776991), extinguindo o processo com resolução do mérito, em face da transação, nos termos dos arts. 487, III, b, e 924, III, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento e respectivos embargos de declaração. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e dos embargos de declaração opostos, porquanto prejudicados, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 31 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora